Tribunal: TJPA
Processo: 0811693-96.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811693-96.2024.8.14.0015

APELANTE: CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO, KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. INVIABILIDADE. PROVAS COESAS. DIVISÃO DE TAREFAS. FUGA EM VEÍCULO INTERCEPTADO LOGO APÓS O FATO. APREENSÃO DE BENS SUBTRAÍDOS. COAUTORIA CONFIGURADA. ART. 29, CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL À EMPREITADA (LOGÍSTICA/FUGA). ART. 29, §1º, CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. CRITÉRIO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. REDIMENSIONAMENTO. 2ª FASE. MENORIDADE E CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. PISO LEGAL. 3ª FASE. MAJORANTES. “EFEITO CASCATA”. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. SÚMULA 443/STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2/3). CONCURSO FORMAL. ART. 70, CP. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIME SEMIABERTO (KAYRO) E FECHADO (CÉSAR). AJUSTES DOSIMÉTRICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 28618970, datada de 04/06/2025) que condenou os
apelantes CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO
e
KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
15 (quinze) anos
,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
39 (trinta e nove) dias-multa

para Cesar Henrique
, e de
12 (doze) anos
,
11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para Kayro Cardoso
, a serem cumpridas inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado Cesar Henrique Sousa Cardoso, alega e requer:

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas do liame subjetivo, invocando o art. 386, VII, do CPP.

·

Reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

·

Afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

A defesa do acusado Kayro Cardoso de Oliveira, alega e requer:

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base.

·

Revisão da segunda fase da dosimetria, pugnando pela redução da pena intermediária na fração de 1/3 (um terço).

·

Afastamento do aumento cumulativo das majorantes na terceira fase ("efeito cascata").

III - Razões de decidir

02.

Rejeita-se o pleito absolutório de CÉSAR HENRIQUE por ausência de liame subjetivo, pois o conjunto probatório evidencia atuação coordenada e comunhão de desígnios entre os agentes, com divisão de tarefas e fuga conjunta no veículo interceptado logo após o fato, onde foram encontrados bens subtraídos, circunstâncias aptas a caracterizar coautoria (art. 29, CP), sendo irrelevante o argumento de que não ingressou no estabelecimento ou não portava arma.

03.

Afasta-se, ainda, a tese de alteração psíquica por ausência de lastro probatório e por incompatibilidade com a conduta finalística (fuga e permanência com res furtiva), inexistindo causa excludente de imputabilidade/dolo.

04.

Também não incide a minorante do art. 29, §1º, CP, porquanto a contribuição do apelante não foi periférica, mas funcionalmente essencial ao êxito da empreitada (logística, evasão e transporte do produto do crime), conforme a teoria do domínio funcional do fato.

05.

Quanto à dosimetria, procede parcialmente a insurgência defensiva: mantidas as vetoriais negativas (culpabilidade e consequências), o aumento de 02 anos revelou-se desproporcional, devendo ser recalibrado pelo critério de 1/6 por vetor, fixando-se a pena-base em 05 anos e 04 meses para ambos. Na 2ª fase, para KAYRO, embora reconhecidas menoridade e confissão, a redução não pode conduzir aquém do mínimo legal, incidindo a Súmula 231/STJ, razão pela qual a pena intermediária é fixada em 04 anos; para CÉSAR, ausentes atenuantes/agravantes, mantém-se 05 anos e 04 meses. Na 3ª fase, é indevida a aplicação sucessiva (“efeito cascata”) de majorantes sem fundamentação concreta, impondo-se, à luz do art. 68, parágrafo único, CP e da Súmula 443/STJ, o afastamento do concurso de pessoas e a manutenção apenas do emprego de arma de fogo (2/3), com preservação do concurso formal (art. 70, CP) na fração de 1/6. Redimensionam-se as penas para: KAYRO – 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, regime semiaberto; CÉSAR – 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-multa, regime fechado.

IV - Dispositivo e tese

06. Recursos conhecidos, seus méritos são parcialmente providos.

Tese de Julgamento:

07.Em roubo majorado praticado em concurso, a coautoria configura-se quando o conjunto probatório revela atuação coordenada, divisão funcional de tarefas e adesão consciente ao plano criminoso, sendo incabível absolvição por alegada ausência de liame subjetivo e inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do CP quando a contribuição do agente é essencial ao êxito da empreitada (v.g., logística e fuga), devendo a pena-base observar proporcionalidade (fração de 1/6 por vetorial), aplicando-se a Súmula 231/STJ para impedir redução aquém do mínimo legal na 2ª fase, e vedando-se o “efeito cascata” na 3ª fase sem fundamentação concreta, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443/STJ, preservado o concurso formal quando uma única ação atinge patrimônios distintos.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002213983, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/06/2025).

(STJ - AgRg no HC: 958405 CE 2024/0418367-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

(STJ - AgRg no HC: 857695 SP 2023/0352862-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos, e em seus méritos, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0811693-96.2024.8.14.0015
.

APELANTE: CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO.

APELANTE: KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se
de recursos de Apelação Criminal
interpostos pelas defesas de
CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO
(ID: 28619002, em 17.06.2025) e
KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA
(ID: 28619001, em 10.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID: 28618970, em 04.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Registra-se, que
os apelantes se encontram RECLUSOS neste feito
, estando ininterruptamente presos
desde a prisão em flagrante em 18 de novembro de 2024
, cumprindo pena atualmente em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID: 28618845, em 08.12.2024) que, em 18 de novembro de 2024, no município de Castanhal/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, diversos produtos e a quantia do estabelecimento Farmácia Duarte e da vítima Pedro Alisson Reis Duarte, utilizando-se de um veículo automotor para a fuga.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
Cesar Henrique Sousa Cardoso em

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e a do apelante
Kayro Cardoso de Oliveira em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28619002, em 17.06.2025), a Defesa de
CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO
requereu:

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas do liame subjetivo, invocando o art. 386, VII, do CPP;

·

Subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP);

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de exasperação desproporcional;

·

O afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, aplicando-se apenas uma só causa de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP).

Em suas Razões de Apelação (ID: 28619001, em 10.07.2025), a Defesa de
KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA
requereu:

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de aumento desproporcional pelas circunstâncias judiciais negativadas;

·

A revisão da segunda fase da dosimetria, pugnando pela redução da pena intermediária na fração de 1/3 (um terço), face ao reconhecimento de duas atenuantes cumulativas (menoridade relativa e confissão espontânea);

·

O afastamento do aumento cumulativo das majorantes na terceira fase ("efeito cascata"), com a aplicação de um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumenta, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28619005, 24.07.2025), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que as teses defensivas não encontram amparo nas provas, e que a dosimetria foi aplicada adequadamente de forma proporcional pelo juízo sentenciante.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer ( ID: 29006366, em 07.08.2025)

manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, opinando pela rejeição do pleito absolutório e de participação de menor importância formulado por Cesar Henrique, e concordando com as Defesas estritamente no tocante à dosimetria, para adequar a pena-base, atenuar a pena em 1/3 na segunda fase em relação a Kayro, e afastar a causa de aumento do concurso de agentes na terceira fase, mantendo apenas a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos, e, em seus méritos concedo parcial provimento aos recursos interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO

E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

(ART. 29, §1º, CP) – APELANTE CÉSAR HENRIQUE.

A Defesa de CÉSAR HENRIQUE postula sua absolvição, sob o argumento de inexistência de liame subjetivo entre os agentes, sustentando que o recorrente não teria ingressado no estabelecimento, não portava arma e desconhecia a prática criminosa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

As teses não merecem acolhimento
.

Conforme delineado na denúncia (ID: 28618881 - Págs.

01 a 05), no dia 18/11/2024, por volta das 19h47min, na Farmácia Duarte, situada na Avenida Marechal Deodoro, em Castanhal/PA, o apelante, em concurso com KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA e outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu valores em dinheiro e diversos bens do estabelecimento, evadindo-se na sequência.

A
materialidade e a autoria
encontram-se robustamente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID: 27550643 – págs. 01/06), pelos
Autos de Exibição e Apreensão
(ID: 27550645 - Pág. 04; ID 27550646 - Págs. 01/03) respectivamente, pelo
Auto de Reconhecimento
(ID: 27550645 – págs. 09/10) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

1.1

LIAME SUBJETIVO E DO CONCURSO DE AGENTES
.

A alegação de ausência de vínculo subjetivo entre os corréus não se sustenta diante do conjunto probatório.

As funcionárias do estabelecimento relataram que três indivíduos ingressaram na farmácia, anunciaram o assalto e, sob ameaça, exigiram dinheiro, celulares e mercadorias, conduzindo as vítimas para a parte interna do local e determinando que permanecessem de cabeça baixa, o que evidencia clara divisão de tarefas e unidade de desígnios.

A pronta atuação policial resultou na abordagem do veículo Citroën utilizado na fuga, no interior do qual foram encontrados bens subtraídos, com etiquetas e características identificadoras do estabelecimento, além de numerário em espécie.

O policial militar responsável pela diligência confirmou (ID: 28618970 – Págs. 06/07):

que o veículo tentou evadir-se após ordem de parada, sendo interceptado logo após o crime. No interior do automóvel estavam os acusados e os objetos vinculados ao roubo, circunstância que constitui prova indiciária de elevada robustez.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Diante desse cenário probatório coeso e harmônico, revela-se inequívoca a existência de liame subjetivo entre os corréus, consubstanciado na atuação coordenada, na divisão funcional de tarefas e na comunhão de vontades voltadas à consecução do delito.

A presença conjunta no interior do veículo utilizado na fuga, imediatamente após a prática criminosa, aliada à apreensão dos bens subtraídos e à tentativa de evasão diante da ordem de parada policial, afasta qualquer alegação de participação fortuita ou dissociada do contexto delitivo.

O conjunto indiciário, robustecido por prova testemunhal firme e convergente, demonstra adesão consciente ao empreendimento criminoso, evidenciando coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal, segundo a teoria do domínio funcional do fato.

Inexiste, portanto, espaço para o reconhecimento de ausência de vínculo subjetivo ou de atuação periférica, impondo-se a manutenção do decreto condenatório tal como lançado na origem.

Não há
, pois,
falar em inexistência de liame subjetivo
.

1.2

ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSÍQUICA
.

A referência defensiva a eventual estado emocional alterado não encontra respaldo probatório e, ainda que existente, não possui aptidão para afastar a imputabilidade ou o dolo.

Nos termos do art. 28, II, do Código Penal,
a embriaguez voluntária ou qualquer alteração psíquica autoinfligida não exclui a responsabilidade penal
,
salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos
.

O comportamento coordenado do recorrente (fuga, permanência no veículo com os bens subtraídos e atuação conjunta com os corréus) revela conduta orientada e finalística, incompatível com alegada incapacidade volitiva.

1.3
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

(art. 29, §1º, CP).

Igualmente não prospera o pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância.

A
causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal exige contribuição secundária
,
irrelevante ou de reduzida eficácia causal para o resultado
.

Não é o caso
.

A atuação do apelante foi funcionalmente indispensável ao sucesso da empreitada, garantindo a fuga imediata e o transporte do produto do crime. Em delitos patrimoniais praticados em concurso, o agente responsável pela logística e evasão desempenha papel estrutural na consumação e no aproveitamento do ilícito.

A conduta de aguardar no veículo, assegurando a fuga e o transporte do produto do crime, longe de caracterizar atuação periférica, integra a execução do plano criminoso e revela adesão consciente ao empreendimento ilícito.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal somente incide quando comprovada participação de relevo secundário ou contribuição efetivamente mínima do agente. Inexistindo elementos que demonstrem atuação periférica, e estando a participação devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, afasta-se a minorante, sobretudo quando evidenciada atuação essencial à consecução do delito.

Nesse sentindo:

“(...)
O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a participação do agravante no crime
,
não havendo indícios de menor participação que justifiquem a aplicação do art.
29
,
§ 1º
,
do
Código Penal
.(...)” (STJ - REsp: 00000000000002213983, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/06/2025). Grifei.

“(...)
O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a participação do agravante no crime
,
não havendo indícios de menor participação que justifiquem a aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 958405 CE 2024/0418367-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

À luz da teoria do domínio funcional do fato, aquele que desempenha papel essencial na logística da ação (como garantir a evasão e o aproveitamento do produto da subtração)
exerce coautoria
, pois detém controle sobre fase decisiva da empreitada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a teoria monista adotada pelo Código Penal, assenta que a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP somente incide quando demonstrada participação efetivamente mínima ou irrelevante do agente. Havendo divisão de tarefas e domínio funcional do fato, com atribuições essenciais ao êxito da empreitada criminosa, caracteriza-se coautoria, afastando-se a tese de menor participação. Colhe-se:

“(...)
A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação
,
prevista no art. 29
,
§ 1º
,
do CP
,
somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito
.
Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa
,
por meio da execução de tarefa que lhe fora atribuída
,
será coautor
,
em vista da aplicação da teoria do domínio do fato
. (...) A
teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes
que, para ser levado a efeito,
há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa
, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei

No caso concreto, a prova dos autos evidencia que o apelante não desempenhou função acessória ou de reduzida eficácia causal,
mas sim atividade estruturalmente vinculada à execução do
iter criminis
,
assumindo encargo previamente ajustado no contexto da divisão de tarefas
.

A condução do veículo utilizado na fuga, a permanência em prontidão para evasão imediata e o transporte dos bens subtraídos constituem fases indissociáveis da dinâmica delitiva em crimes patrimoniais praticados em concurso, assegurando não apenas a consumação, mas também o exaurimento da infração.

À luz da teoria monista adotada pelo Código Penal e da teoria do domínio funcional do fato, quem detém controle sobre etapa decisiva da empreitada criminosa não pode ser considerado partícipe de menor importância, mas verdadeiro coautor.

Inexistindo demonstração de contribuição mínima, irrelevante ou meramente episódica
,
inviável a incidência da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal
, impondo-se a manutenção da condenação nos exatos termos fixados pelas instâncias ordinárias.

1.4.

CONCLUSÃO
.

O conjunto
probatório é coeso
,
convergente e suficiente para demonstrar a adesão consciente do apelante ao plano criminoso
.

Inexiste dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, tampouco há elementos que autorizem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Rejeitam-se
, portanto, tanto
o pleito absolutório
quanto o
pedido subsidiário de reconhecimento de participação de menor importância
, mantendo-se hígida a condenação.

02.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

(ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL).

No ponto, assiste razão às defesas dos apelantes, conforme igualmente delineado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID: 29006366), porquanto a operação dosimétrica realizada na instância de origem reclama ajustes técnicos indispensáveis à sua adequação aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da individualização da pena.

1ª FASE
–
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

(AMBOS OS APELANTES).

O Juízo de base majorou a pena do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para 06 (seis) anos, mediante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:

·

culpabilidade
, em razão de o crime ter sido praticado no período noturno;

·

consequências do crime
, diante do prejuízo não recuperado (R$ 1.500,00) e do
aumento da sensação de insegurança
.

Embora a fundamentação não se mostre, em si, desprovida de idoneidade e esteja alinhada à Súmula 23 do TJPA, e utilizando-as para o cálculo dosimétrico, o quantum de exasperação adotado (acréscimo de 02 (dois) anos, equivalente a 50% da pena mínima) revela-se manifestamente desproporcional.

Adota-se o critério metodológico consolidado na jurisprudência, consistente na incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada vetorial negativada de forma idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a fração de 2/6 (ou 1/3) sobre a pena mínima de 04 anos (48 meses), o que resulta em acréscimo de 16 (dezesseis) meses.

Redimensiona-se, portanto, a pena-base de ambos os apelantes para:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª FASE
–
CONCURSO DE ATENUANTES

(APELANTE KAYRO).

O magistrado reconheceu, em favor do réu Kayro, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicando, contudo, redução única de 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos.

Assiste razão à defesa quanto à necessidade de aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida, totalizando 1/3.

Entretanto, ao aplicar a redução de 1/3 sobre a nova pena-base (05 anos e 04 meses), a reprimenda resultaria inferior ao mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Incide, nesse ponto, o óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes genéricas, ainda que reconhecidas, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231/STJ.

Nesse sentindo:

“(...) Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea
,
tendo sido fixada a pena base no piso legal
,
descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico
,
pois
,
a teor do entendimento da Súmula 231/STJ
, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". (...)
O Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG
,
pela sistemática da repercussão geral
,
reafirmou o entendimento segundo o qual
"
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (
Tema 158
). (...)” (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). Grifei.

Assim, a pena intermediária de Kayro deve ser fixada no piso legal de:

04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Para o réu Cesar, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece em:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3ª FASE
–
CÚMULO DE MAJORANTES E CORREÇÃO DO “EFEITO CASCATA
”.

Na terceira fase, o Juízo originário aplicou sucessivamente o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas e, sobre o resultado, nova exasperação de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

Tal proceder configura
error in procedendo
.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o julgador pode limitar-se a apenas uma delas, prevalecendo a que mais eleve a pena.

A aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que demonstre gravidade excepcional do modus operandi, nos termos da Súmula 443 do STJ, o que não se verificou na sentença, que se limitou à operação matemática sucessiva.

Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. (SÚMULA
443
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 443, estabelece que o aumento da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a mera referência ao número de majorantes para justificar a fração de exasperação aplicada. Colhe-se:

“(...)
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
(
Súmula 443/STJ
). (...)” (STJ - AgRg no HC: 857695 SP 2023/0352862-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Grifei.

Acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29006366), afasta-se a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, mantendo-se exclusivamente a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços).

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

(ART. 70 DO CP).

Mantém-se o reconhecimento do concurso formal, uma vez que, mediante uma única ação, o patrimônio de duas vítimas distintas foi atingido.

Adequada a fração de 1/6 aplicada pelo Juízo de origem.

REFAZIMENTO DAS PENAS

Para KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA

·

Pena-base:
05 anos e 04 meses.

·

Pena intermediária:
04 anos, em razão da incidência das atenuantes, com limitação pela Súmula 231 do STJ.

·

3ª fase:
aumento de 2/3 (arma de fogo) sobre 48 meses (+32 meses) → 80 meses.

·

Concurso formal:
aumento de 1/6 sobre 80 meses (+13 meses e 10 dias) → 93 meses e 10 dias.

PENA DEFINITIVA
:

07 (sete) anos
,
09 (nove) meses
e
10 (dez) dias de reclusão
, além de
18 (dezoito) dias-multa
.

Regime inicial:

SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, por tratar-se de réu não reincidente e pena inferior a 08 anos.

Para CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO
.

·

Pena-base:
05 anos e 04 meses.

·

Pena intermediária:
05 anos e 04 meses (ausentes agravantes ou atenuantes).

·

3ª fase:
aumento de 2/3 sobre 05 anos e 04 meses (+42 meses e 20 dias) → 106 meses e 20 dias.

·

Concurso formal:
aumento de 1/6 sobre 106 meses e 20 dias (+17 meses e 23 dias, aproximadamente) → 124 meses e 13 dias.

PENA DEFINITIVA
:

10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além de
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Regime inicial:

FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, por se tratar de pena superior a 08 anos.

Em face de todo o exposto,

CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por

CESAR HENRIQUE SOUSA CARDOSO

e

KAYRO CARDOSO DE OLIVEIRA
, e, em seus méritos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante
Cesar Henrique Cardoso
para:

10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, em
regime
inicial
fechado
.

E ao Apelante,
Kayro Cardoso de Oliveira
para
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses
e
10 (dez) dias de reclusão
, além de
18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial semiaberto,
mantendo-se os demais termos da sentença de 1º grau (ID: 28618970). nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026